Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703533-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LEA PEREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada por LÉA PEREIRA DE JESUS: “Defiro à autora a gratuidade de justiça postulada. Acolho a emenda de ID no 142115467. Segundo a jurisprudência, o valor total dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamentos do mutuário não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) do montante de seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios. Contudo, tal percentual não congrega os empréstimos cujos valores das prestações são debitados, mediante prévia autorização também do mutuário, na conta corrente ou conta salário de sua titularidade. Assim, indefiro pretensão da autora à limitação, “in limine” do valor total das prestações dos mútuos celebrados com os réus a 50% do valor bruto, abatidos os descontos compulsórios, dos vencimentos por ela percebidos. Contudo, com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino aos réus, frise-se, cujos mútuos bancários sejam amortizados mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da autora, suspendam tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Deixo, assim, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pelos réus. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se, com urgência, devendo os réus observarem o pedido de exibição de documentos formulado na inicial. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra a decisão de id. 142333900, que deferiu, em parte, a injunção liminar postulada na inicial. Para tanto sobreleva, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de supostas omissões e contradições, porque não teria observado a inaplicabilidade da Resolução BCB de n.o 4.790/20 aos contratos "sub judice" e o direito ao contraditório e à ampla defesa. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 144457976. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão embargada não apresenta contradições, e que as disposições ali contidas encontram-se fundamentadas, tampouco padecendo ela de omissões. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 144457976 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” A Agravante sustenta que são lícitos descontos de prestações de empréstimos em conta corrente autorizados pelo mutuário (Tema/STJ 1085). Salienta que na petição inicial não foi pleiteada a suspensão dos descontos, mas apenas a sua limitação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a limitação dos descontos. Preparo recolhido (IDs 43250711 e 43250710). É o relatório. Decido. A decisão agravada indeferiu o pedido de limitação dos mútuos tomados pela Agravada, de maneira que, sob esse aspecto, não é lesiva à Agravante. No que tange à suspensão dos descontos, em princípio não se vislumbra pronunciamento judicial extra petita, tendo em vista o que se colhe da petição inicial: “F- Aplicação da compensação na eventualidade do não deferimento da tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos no contracheque do demandista em relação aos contratos, empréstimo consignado/ pelas instituições Rés cujo valor da prestação é de R$16.601,00 por mês, sob pena, do postulante efetuar/pagar acima do valor lançado como repactuação das dívidas;” É de se destacar que, na hipótese de desprovimento do recurso, os descontos poderão ser retomados, de maneira a resguardar o direito subjetivo defendido pela Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator